Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PROVA DA NACIONALIDADE. REQUISITO DO EDITAL. JUNTADA DE DOCUMENTO VÁLIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato imputado ao Vice-Presidente do TJDFT e Presidente da Comissão do XLIV Concurso Público para o Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal que indeferiu a inscrição preliminar do impetrante no certame em questão.
2. O edital é a norma de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse ato administrativo normativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade, os quais regem a Administração Pública.
3. Havendo prova da apresentação de documento válido, reconhecido pelo edital e hábil a fazer prova da naturalidade do inscrito (carteira de identificação expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil), resta satisfeito o requisito editalício e configurada a violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.
4. Segurança concedida. Liminar confirmada.